Tribunal: STF
Processo: RHC 264358
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ariane Factur dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.025.899/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta nos autos que a paciente foi definitivamente condenada à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incursa no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, c/c art. 1º, § 1º, todos da Lei n. 12.850/2013. 



    Transitada em julgado a condenação, o Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal.



    Neste recurso (e-doc. 43), a defesa sustenta a ausência de provas a ensejar a condenação da paciente, a qual estaria baseada em afirmações genéricas da denúncia e em meras suposições de sua vinculação à célula de organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC, contrariando, portanto, o acervo probatório dos autos.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja a paciente absolvida das imputações que lhe recaem, nos termos do art. 368, inciso V, do Código de Processo Penal - CPP ou que seja anulado o acórdão da revisão criminal.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉ INTEGRANTE DO “PCC”. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. TESE DE FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (e-doc. 72)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e por não ter a matéria impugnada sido analisada pelo Tribunal de origem no acórdão combatido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, quando a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta que habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido. 4. A matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido”. (e-doc. 38)



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O agravo não comporta conhecimento. 



    Os fundamentos apresentados na decisão agravada no sentido de que não foi a matéria impugnada não foi analisada pelo Tribunal de origem no acórdão combatido, não foram infirmados nas razões do presente recurso, de modo a atrair a incidência da súmula 182 desta Corte, in verbis: 



    “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.” (e-doc. 38, p. 5)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Nota-se que o STJ sequer examinou a tese apresentada pela defesa.



    Na espécie, a defesa pretende desconstituir sentença condenatória que transitou em julgado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação da paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente